Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719580-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEWTON MARLOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GUSTAVO BRENNER AZEVEDO PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0704733-66.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora de eventuais valores recebíveis destinados ao sócio/devedor pela pessoa jurídica, nos seguintes termos: (ID 228657356) “Requer o autor no ID. 227306820 a penhora de cotas sociais titularizadas pelo executado GUSTAVO junto à empresa ARENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Inicialmente, verifica-se que foram realizadas consultas em todos os sistemas à disposição deste Juízo, no entanto não foram encontrados bens suficientes para quitação do débito perseguido nos autos. No mais, o pedido de penhora de cotas sociais deve ser instruído com a comprovação da situação cadastral da empresa indicada, o efetivo funcionamento e, ainda, o capital social, para fins de análise na viabilidade da penhora requerida. Soma-se a isso a complexidade da medida requerida, eis que é necessário apresentar em Juízo o balanço especial de cada empresa, além de comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios. Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, a empresa deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, observando-se que, caso seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações que, na prática, frequentemente tem resultado infrutífero. Por todo o exposto, não vislumbro utilidade na medida, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID. 227306820. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 225939968). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 13/02/2029. Cumpra-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 71937338), argumenta que é cabível a penhora de eventuais recebíveis e lucros auferidos pelo executado na empresa em que figura como sócio administrador. Verbera que já foram tentadas diversas medidas visando encontrar bens penhoráveis, contudo, sem êxito. Defende que o fato da empresa estar inapta não impede a penhora postulada. Argumenta que o art. 835 do CPC autoriza a penhora dos lucros da empresa. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora dos recebíveis a serem pagos ao sócio administrador (executado). No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 71937340). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela antecipada recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não se verifica a urgência no provimento do pedido do agravante. Vejamos. O agravante afirma que há o perigo da demora, uma vez que os autos poderão ser remetidos para o arquivo. Todavia, compulsando os autos originários, verifico que o processo já havia sido remetido para o arquivo e iniciado o prazo prescricional antes mesmo da decisão agravada. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão: “No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 225939968). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 13/02/2029. Cumpra-se. Intimem-se”. Com efeito, o mero retorno dos autos ao arquivo não gera dano irreparável, uma vez que poderão ser desarquivados, caso haja o provimento do recurso pelo colegiado. Desse modo, não se vislumbra a urgência na apreciação do pedido do agravante, sendo que a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora